Tribunal: TJSP
Processo: 1009564-05.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Reembolso. Honorários de equipe médica. Profissionais não referenciados. Alegação de ineficiência da rede referenciada. Inexistência de prova de incapacidade técnica da rede. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.